Tribunal: STJ
Processo: 0111944-49.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213733 - PR (2025/0112079-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: STEPHANY PASSONI (PRESO)
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão domiciliar da Agravante, condenada por
habeas corpus
tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei no
11.343/06.
2. A Agravante foi condenada a 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, com
manutenção da prisão domiciliar anteriormente imposta. A defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que foi denegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação suficiente para a
manutenção da prisão domiciliar da Agravante, considerando a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade da agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a prisão
domiciliar está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade da medida para garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a legalidade da custódia fundamentada na periculosidade do agente e na
gravidade concreta da conduta, especialmente em casos de tráfico de drogas.
6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar
o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar pode ser mantida quando devidamente
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente. 2. A
ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão
agravada."
Documento eletrônico VDA48330761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: eedaf772-ebde-469d-8894-2e3834135ad1

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35; Código de Processo
Penal, art. 282.
STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 06.10.2017; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJe de 30.09.2022; STJ, RHC 118.879/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de 10.02.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48330761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: eedaf772-ebde-469d-8894-2e3834135ad1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213733 - PR (2025/0112079-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: STEPHANY PASSONI (PRESO)
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão domiciliar da Agravante, condenada por
habeas corpus
tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei no
11.343/06.
2. A Agravante foi condenada a 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, com
manutenção da prisão domiciliar anteriormente imposta. A defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que foi denegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação suficiente para a
manutenção da prisão domiciliar da Agravante, considerando a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade da agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a prisão
domiciliar está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade da medida para garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a legalidade da custódia fundamentada na periculosidade do agente e na
gravidade concreta da conduta, especialmente em casos de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA48330762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 0dbefe5e-9af9-45af-a94f-a9241732b949

6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar
o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar pode ser mantida quando devidamente
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente. 2. A
ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão
agravada."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35; Código de Processo
Penal, art. 282.
STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 06.10.2017; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJe de 30.09.2022; STJ, RHC 118.879/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de 10.02.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão, às fls. 169-170, que negou
provimento ao recurso ordinário em
interposto por STEPHANY
habeas corpus
PASSONI em face do acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ.
Depreende-se dos autos que a Agravante foi condenada nas sanções dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de pena de 09 anos e 06
meses de reclusão, no regime fechado, mantida a prisão domiciliar anteriormente
imposta.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal local. A
habeas corpus
ordem foi denegada pela Corte de origem, em acórdão (fls.128-135).
Nas razões do presente inconformismo, a Agravante repisa os argumentos
deduzidos no recurso ordinário e reafirma a existência de constrangimento ilegal,
consubstanciado na manutenção da prisão domiciliar.
Sustenta ausência de fundamentação para manutenção da medida.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Documento eletrônico VDA48330762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 0dbefe5e-9af9-45af-a94f-a9241732b949

Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta a Agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 169-170. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
, a prisão domiciliar se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da medida, objetivando a
garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em
tese, a Agravante teria se associado a outros agentes para perpetrar a mercancia ilícita de
drogas "em Rancho Alegre", constando no autos que "ao que indicam os elementos
informativos até então colhidos, cabem a Stephany Passony e [...] os atos de traficância
direta (contato com compradores/interessados e entrega dos estupefacientes)" (fl.

16); circunstâncias que demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade da
agente, a justificar a cautelar mantida em seu desfavor.
A propósito:
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de
que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na
periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus
operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR,
Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/10/2017
26/10/2017 (RHC 106.326/MG, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
-grifei).
24/04/2019
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação
cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a
variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade
concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade do agente. (AgRg no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
30/9/2022

No caso, no que tange à prisão domiciliar, verifica-se que a
sua imposição, na espécie, revela-se como proporcional ou adequada,
Documento eletrônico VDA48330762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 0dbefe5e-9af9-45af-a94f-a9241732b949

atendendo, portanto, ao disposto no art. 282 do CPP, que condiciona a
adequação da medida à gravidade do crime e às circunstâncias do
fato. (RHC n. 118.879/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
).
10/2/2020

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48330762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 0dbefe5e-9af9-45af-a94f-a9241732b949

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0112079-5
RHC 213.733 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001290720248160175 00014285320238160175 00279750520258160000
01119444920248160000 1119444920248160000 1290720248160175
1428532023 14285320238160175 279750520258160000
27975052025816000000014285320238160175
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: STEPHANY PASSONI (PRESO)
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ANDERSON RESENDE DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO PAULO BLEICHEVEL
CORRÉU
: KATLIN KAROLAINE LEMES DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: STEPHANY PASSONI (PRESO)
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515056494038494@
2025/0112079-5 - RHC 213733 Petição : 2025/0051246-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48322948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:45:14
Código de Controle do Documento: DFEA3C79-F767-434F-8489-52A4F15D78C8